Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A PARTIR DA TRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória que determinou a transferência da propriedade de veículo automotor e a condenação ao pagamento dos débitos incidentes sobre o bem após a data de 14/11/1995. Os apelantes sustentam a existência de responsabilidade solidária pelos débitos veiculares em virtude da ausência de comunicação formal da alienação ao órgão de trânsito, pleiteando a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação formal da alienação de veículo ao órgão de trânsito gera responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelos débitos posteriores; e (ii) estabelecer se, mesmo diante da omissão da comunicação, é possível atribuir exclusivamente ao adquirente a responsabilidade pelos débitos incidentes após a tradição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão do alienante em comunicar a alienação de veículo ao órgão de trânsito impõe-lhe, em regra, a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem, nos termos do art. 134 do CTB.
4. A responsabilidade solidária do alienante por tributos, como o IPVA, depende de previsão legal específica, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.118.
5. A Lei Distrital no 7.431/1985 prevê expressamente a responsabilidade solidária do alienante quando não há comunicação da venda ao DETRAN/DF.
6. Todavia, a responsabilidade do antigo proprietário não é absoluta e somente subsiste quando, em razão da ausência de comunicação, não é possível identificar o adquirente do bem.
7. Comprovada a tradição do veículo em 15/11/1995, o adquirente responde pelos débitos incidentes sobre o automóvel a partir dessa data, inclusive multas e tributos, conforme art. 123, I e § 1o, do CTB.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento de que o adquirente é o responsável pelos encargos do veículo após a entrega, ainda que não haja a formalização da transferência perante o órgão de trânsito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comunicação formal da alienação do veículo ao DETRAN não impede a responsabilização do adquirente pelos débitos posteriores à tradição, desde que ele possa ser identificado. 2. A responsabilidade solidária do alienante pelos tributos incidentes sobre o veículo, em razão da não comunicação da venda, exige previsão legal específica. 3. A tradição do veículo transfere ao adquirente a responsabilidade por todos os débitos incidentes a partir de sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e § 1o, e 134; Lei Distrital no 7.431/1985. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.118.